Tribunal: TCU
Processo: 001.491/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7147/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.491/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Araujo Vieira (XXX.780.416-XX); Danilo Feitoza Melo (XXX.648.801-XX); Erika Alvares de Carvalho Caldeira (XXX.438.121-XX); Karla Alves Lacerda (XXX.831.841-XX); Mateus Matias Pinheiro (XXX.089.241-XX); Raquel Marcolongo (XXX.892.348-XX); Rodrigo Gregorio Botelho (XXX.133.121-XX); Ronan Gabriel Pereira dos Santos (XXX.310.851-XX); Tatiana Muniz Falcao Rabelo (XXX.535.641-XX); Ticiara Ferreira Lopes da Silva (XXX.993.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.